Tribunal: TJPA
Processo: 0000875-78.2008.8.14.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000875-78.2008.8.14.0048

RECORRENTE: AGUINALDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000875-78.2008.8.14.0048.

RECORRENTE: AGUINALDO DA SILVA FERREIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTES REJEITADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia do recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em decorrência de disparo de arma de fogo que resultou na morte de adolescente durante atendimento de ocorrência policial. A defesa requereu a impronúncia com base na legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O recurso foi conhecido e julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o acusado com base em excludente de ilicitude (legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal); e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a valoração aprofundada de provas, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A tese de legítima defesa, para ser acolhida na fase de pronúncia, deve estar amparada em prova incontroversa, o que não se verifica no caso, dada a existência de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos e a necessidade do uso letal da força.

5. A controvérsia quanto à proporcionalidade da reação e à presença de arma com a vítima demonstra a necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. As qualificadoras foram adequadamente descritas na denúncia e encontram suporte mínimo nos autos, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.817.059/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, HC n. 919.287/TO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Aguinaldo da Silva Ferreira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
(ID 20499012).

Narra a denúncia (ID 20499001):

“Segundo consta no procedimento policial acima referido, o denunciado é Sargento da Polícia Militar e, no início da madrugada do dia 10 e março de 2008, por volta de 00h30min, quando estava no comando da VTR-929, foi acionado para atender uma ocorrência de briga na Praça Luiz Bentes, bairro João Paulo II, neste município, onde haveria uma pessoa ferida no rosto, fato confirmado quando da chegada ao local do denunciado, que se fazia acompanhar do CB/PM João Leonardo do Mar Santos e do também CB/PM Daniel Rodrigues de Souza.

Enquanto o C

/PM Daniel dirigia a viatura policial para dar apoio caso fosse necessário, o denunciado e o CB/PM Leonardo foram de pés até o local exato da confusão, onde encontraram uma pessoa ferida, identificada por Jucileno Moraes da Silva, o qual informou que seu agressor teria sido o adolescente Paulo Henrique da Conceição-Plácido,17 anos de idade, que empreendeu fuga com a chegada da Policia, sendo perseguido pelo denunciado, que disparou 01 tiro para cima no intuito de deter o adolescente, ao tempo em que o outro policial que estava no cenário ficou prestando socorro ao lesionado.

O acusado, então, diante da fuga do adolescente, saiu em perseguição, disparando a pistola .40 mais uma vez, desta feita vindo a atingir mortalmente o adolescente (...)”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, uma vez que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras (ID 20499013).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 20499013).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27561310).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27944689).

É o relatório.

A Defesa constituída pelo causídico RAYANNE SAMILLE PINHEIRO SILVA renunciou os poderes outorgados conforme ID 20499022, desta feita, proceda a Secretaria com as devidas anotações na autuação do feito.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A insurgência defensiva sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, o reconhecimento, desde logo, das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo, a defesa.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não encerra juízo de certeza, mas consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito da imputação.

Nessa fase processual, não se exige prova plena ou incontroversa, bastando que o conjunto probatório revele elementos mínimos aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, ao proferir a pronúncia, o juiz singular limita-se a constatar a existência de tais elementos, abstendo-se de realizar apreciação aprofundada do conjunto probatório, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, pelo qual eventuais incertezas devem ser solucionadas em favor da sociedade. Nessas circunstâncias, compete ao Conselho de Sentença, assegurados o contraditório e a ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou a condenação do réu.

Diversamente do que sustenta a defesa, na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, justamente porque se trata de etapa processual destinada a verificar a viabilidade da acusação, e não a proferir juízo definitivo de culpabilidade ou inocência.

O princípio do in dubio pro reo incide plenamente no julgamento de mérito, não se prestando, contudo, a impedir o regular exercício da competência constitucional do Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada, pelo laudo cadavérico (ID 20499002), que atesta o óbito da vítima em decorrência de disparo de arma de fogo, bem como, pelo lado de exame de necrópsia e laudo do exame de balística, constantes no ID 20499003.

Quanto à
autoria
, os autos revelam elementos suficientes que vinculam o recorrente à prática do fato, sendo incontroverso que foi ele quem efetuou o disparo que resultou na morte da vítima, conforme os testemunhos prestados em juízo, retirados do bojo das Alegações Finais de ID

20499011, vejamos:

“GABRIELA BARROS DA SILVA:

Que no dia em que o fato ocorreu estava em um bar próximo de onde ocorreu a briga, na Praça Luiz de Souza Bentes. Que Paulo Henrique estava discutindo com outro rapaz por causa do pagamento de uma dívida de uma motocicleta. Que depois disso, o rapaz atirou um copo em Paulo Henrique. Que Paulo Henrique revidou atirando outro copo no rapaz. Que afirma que Paulo Henrique não estava armado no dia em que o fato ocorreu. Que não tinha nenhuma faca. Que a briga continuou até a chegada de três policiais. Que um deles efetuou um disparo para o alto que dispersou as pessoas. Que o Paulo Henrique então correu. Que o policial acusado correu atrás de Paulo Henrique e efetuou um disparo. Que no momento do disparo estava próxima do policial e do Paulo Henrique. Que chamou Paulo Henrique no momento em que ele ia virar, o policial efetuou o disparo que matou Paulo Henrique. Que a vítima então caiu no chão. Que depois disso, o policial que efetuou o disparo prestou socorro para a vítima. Que a vítima foi levada para o hospital na viatura da polícia e veio a óbito.

ADAMY CÉSAR DOS SANTOS MARCELINO:

Que no dia em que o fato ocorreu estava na Praça Luiz de Souza Bentes, consumindo bebida alcóolica com Paulo Henrique. Que Paulo Henrique então se envolveu em uma confusão com outro rapaz que também estava na praça. Que Paulo Henrique jogou um copo nesse rapaz. Que então a polícia chegou no local e efetuou dois disparos para o alto. Que então Paulo Henrique correu e os policiais correram atrás dele. Que não viu quem efetuou o disparo que veio a matar Paulo Henrique porque ficou socorrendo o rapaz lesionado pelo copo. Que Paulo Henrique não estava armado. Que quando chegou no hospital, Paulo Henrique já tinha falecido. Que o tiro atingiu a região do peito da vítima. Que no momento da briga não viu Paulo Henrique com nenhuma faca. Que foi a primeira vez que viu Paulo Henrique se envolver em briga.

ADELSON CINTRA LOUREIRO:

Que estava na Praça Luiz Bentes no dia da confusão que resultou na morte de Paulo Henrique. Que ouviu um disparo e correu para ver. Que quando chegou no local, Paulo Henrique já estava no chão. Que presenciou, primeiramente, uma briga entre a vítima que veio a falecer e outro rapaz que estava na praça. Que Paulo Henrique não estava armado com nenhuma faca no momento da discussão. Que não viu o momento em que o PM Aguinaldo da Silva efetuou o disparo contra a vítima. Que só viu o momento em que a vítima já estava sendo colocada na viatura da polícia e conduzida para o hospital. Que ouviu apenas um disparo. Que no momento ouviu comentários que um PM teria efetuado o disparo. Que não viu nenhuma faca próximo do corpo do Paulo Henrique quando o mesmo estava já lesionado no chão.

CARLOS HENRIQUE GALVÃO DA PAIXÃO:

Que Conhecia Paulo Henrique. Que no dia em que o fato ocorreu, estava na Praça Luiz Bentes. Que houve uma confusão em que os envolvidos atiraram copo um no outro. Que não tinha nenhuma faca com os envolvidos na confusão. Que a polícia então foi acionada para apartar a briga. Que um policial efetuou um disparo para o alto e o Paulo Henrique correu. Que um policial correu atrás de Paulo Henrique e em certo momento um policial efetuou um disparo, atingindo a costa de Paulo Henrique que então caiu no chão. Que depois disso a vítima foi colocada na viatura já em estado muito grave

JOÃO LEONARDO DO MAR SANTO:

Que estavam fazendo ronda na praça quando foram abordados pelo senhor Valdir, que relatou haver uma pessoa causando confusão em determinado local da praça. Que então foi averiguar e encontrou um rapaz lesionado. Que ficou dando apoio ao rapaz lesionado e que então o sargento foi tentar deter o autor da lesão. Que então ouviu um disparo. Que ao chegar próximo do local, o sargento já tinha imobilizado o rapaz o qual já estava sendo conduzido para o hospital com um ferimento. Que ouviu próximo ao corpo de Paulo Henrique havia uma faca suja de sangue. Que no total dois disparos, mas que não chegou a presenciar efetuou quem os disparos. Que o sargento Aguinaldo admitiu ter efetuado apenas um disparo como advertência.”

A controvérsia instaurada pela defesa diz respeito às
circunstâncias do evento
, especialmente quanto à alegada agressão prévia por parte da vítima e à proporcionalidade da reação, questões que demandam
valoração probatória aprofundada
, incompatível com esta fase processual.

A defesa pugna pelo reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, sustentando que o recorrente, policial militar, teria agido para repelir agressão iminente perpetrada pela vítima.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em análise, o artigo revela a dependência do preenchimento dos requisitos.

Todavia, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é cabível quando esta se apresenta de forma inequívoca, cristalina e incontroversa, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2.
A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri
. 3. A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu". (AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No caso, há versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, inclusive quanto à real necessidade, proporcionalidade e inevitabilidade do uso letal da força. A própria narrativa defensiva, ao reconhecer a existência de controvérsia probatória, evidencia que a tese exculpatória não se mostra incontroversa a ponto de afastar, desde logo, a competência do Tribunal do Júri.

Como é cediço, a absolvição sumária fundada na legítima defesa, à luz do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, somente se mostra admissível quando o conjunto probatório evidencia, de maneira inequívoca, que a conduta do acusado esteve acobertada pela excludente de ilicitude, o que não se constata no caso em exame.

Nessa linha, a doutrina é firme ao corroborar tal entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Desse modo, a existência de versões conflitantes impede o acolhimento antecipado da excludente, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, valorar os depoimentos colhidos e eleger a narrativa dos fatos que considere mais verossímil.

Assim, ausente a certeza quanto à configuração da legítima defesa, não é dado ao juízo monocrático afastar a competência do Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — sob pena de indevida usurpação de competência.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram adequadamente descritas na denúncia e encontram respaldo mínimo no conjunto probatório.

É firme a jurisprudência no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. A análise acerca da motivação do agente e da forma de execução do delito demanda apreciação fática aprofundada, tarefa que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
7. O entendimento desta Casa é de que o veredicto do Conselho de Sentença e as qualificadoras reconhecidas só podem ser afastados se houver decisão claramente contrária às provas dos autos.
No entanto, a decisão dos jurados que se baseia em uma das versões sustentadas por elementos probatórios não é considerada contrária às provas. (...) (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

Assim, eventual exclusão das qualificadoras, nesta fase, configuraria indevida antecipação de julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026